Tribunal: STF
Processo: Rcl 50159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria usurpado a competência desta CORTE ao deixar de remeter ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o recurso de agravo em recurso extraordinário. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/3):



    Trata-se de processo nº 0000641-96.2017.5.11.0151, ajuizado por JOSÉ SALVADOR GARCIA DE ALMEIDA em face de Amazonas Energia S.A, ora reclamante, que fora pleiteada de o pagamento de diferenças salariais a título de promoções por antiguidade e mérito (doc. 01 – petição inicial). 



    Em sede de sentença julgou improcedente a Reclamação (doc. 02 – sentença), a qual foi reformada pelo tribunal, que condenou a empresa ao pagamento de promoções por antiguidade (doc. 03 – acórdão).



    Em face das ilegalidades, interposto recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista (doc. 04), todavia o Colendo TST, através de decisão do Min. Relator da 3ª Turma, entendeu que não houve violação à Constituição, de modo a obstar o conhecimento do recurso de revista e obstar também interposição de qualquer recurso.



    (...)



    Sendo assim, ao decidir por inexistente a violação, o Tribunal Superior do Trabalho estará usurpando a competência desse egrégio STF, o que autoriza o ajuizamento de Reclamação nos termos do art. 102, I, l, da CF



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do processo e, no mérito, julgar procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão proferida pelo Min. Relator da 3ª Turma no processo nº 0000641- 96.2017.5.11.0151, por violação ao art. 5º, XXXVI e 7º XXIX da CF. (doc. 1, fl. 6). 



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Conforme informação constante no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo a que se refere à presente reclamação (AIRR - 641-96.2017.5.11.0151) transitou em julgado em 21/10/2021, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 25/10/2021.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente